Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804611-54.2023.8.14.0401

APELANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

APELADO: LINCOLN LAFAIETE DA SILVEIRA BUENO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0804611-54.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

REPRESENTANTE: DRA. IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB-PA 3.609

APELADO: LINCOLN LAFAIETE DA SILVEIRA BUENO

REPRESENTANTE: DR. LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB-PA n° 8.699

REPRESENTANTE: DR. JOÃO KALLEL DE ALMEIDA RIBEIRO – OAB-PA n° 34.068

REPRESENTANTE: ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS – OAB-PA n° 34.194

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Ivana Barbosa Freitas contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu medidas protetivas de urgência, sob fundamento de ausência de contemporaneidade do requerimento, formulado cinco meses após o término do relacionamento com o apelado, período em que não houve registro de novos fatos. A apelante alegou histórico de 27 anos de violência psicológica e temor de futuras retaliações em razão de litígios patrimoniais, requerendo ainda efeito suspensivo/ativo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contemporaneidade e de risco atual inviabiliza a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de risco concreto e atual à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida.

4.
A narrativa da apelante evidencia que o relacionamento se encerrou cinco meses antes da postulação, sem notícia de novos contatos ou incidentes, o que afasta a contemporaneidade e a urgência necessárias às medidas cautelares.

5.
Os documentos apresentados são genéricos e não comprovam situação de risco iminente, inexistindo boletim de ocorrência contemporâneo ou elementos objetivos que demonstrem perigo atual.

6.
A simples alegação de temor futuro, desacompanhada de fatos recentes ou provas robustas, não justifica restrições aos direitos do recorrido.

7.
O efeito suspensivo/ativo somente se admite em caráter excepcional, mediante demonstração simultânea da plausibilidade do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A concessão de medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 exige a comprovação de risco atual ou iminente à vítima, sendo insuficiente a mera alegação de agressões pretéritas desacompanhadas de elementos probatórios concretos.

2
. A ausência de contemporaneidade entre o fim do relacionamento e o pedido de proteção afasta a urgência que justifica a medida cautelar.

3
. O efeito suspensivo ou ativo ao recurso só se admite quando comprovados, de forma cumulativa, a plausibilidade das razões recursais e o risco efetivo de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 995, parágrafo único, e 1.012; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 3013181-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.02.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1706104-54.2023.8.26.0224, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 29.01.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0804611-54.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

REPRESENTANTE: DRA. IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA – OAB-PA 3.609

APELADO: LINCOLN LAFAIETE DA SILVEIRA BUENO

REPRESENTANTE: DR. LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB-PA n° 8.699

REPRESENTANTE: DR. JOÃO KALLEL DE ALMEIDA RIBEIRO – OAB-PA n° 34.068

REPRESENTANTE: ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS – OAB-PA n° 34.194

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IVANA BARBOSA FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em seu favor, com fundamento na ausência de contemporaneidade do requerimento (ID nº 14478909), visto que o magistrado destacou que a requerente aguardou cinco meses após o término do relacionamento para solicitar a proteção judicial, período em que não houve registros de novos fatos ou contatos com o apelado (ID nº 91820328).

Na apelação a recorrente alega que a medida protetiva deve ser concedida por ter sofrido durante 27 anos de convivência, violência psicológica, humilhações e ofensas. Ressalta que o medo de retaliações por parte do ex-companheiro, diante de futuros processos de divisão de bens e danos morais, justifica a necessidade de proteção imediata. Além disso, pleiteia o efeito suspensivo e ativo da sentença, com base no art. 995, parágrafo único, e art. 1.012 do CPC/2015, para evitar riscos à sua integridade física e psicológica (ID nº 14478909).

O apelado em contrarrazões suscitou a preliminar de deserção do recurso, alegando que a recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais (ID nº 14478918). Argumenta que a ausência de provas materiais ou testemunhais para comprovar a violência doméstica e a falta de contemporaneidade do requerimento, inviabilizam a concessão das medidas protetivas ressaltando a demora da recorrente em registrar qualquer ocorrência no período após o término do relacionamento.

O Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1.

PRELIMINAR. DA JUSTIÇA GRATUITA.

A priori, a Apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, e do Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, basta a declaração de hipossuficiência da parte para que se presuma verdadeira sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, presunção esta de natureza
iuris tantum
.

Ainda, o Artigo 99, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, não sendo afastada pelo simples fato de estar assistida por advogado particular.

Assim, defiro à apelante os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual afasto a preliminar de deserção suscitada pela defesa do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

2.

MÉRITO

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam nítido caráter cautelar e preventivo, pois são voltadas à tutela imediata da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua concessão exige a presença da verossimilhança das alegações trazidas pela ofendida, bem como a demonstração de risco atual ou iminente que comprometa sua dignidade ou segurança, nos termos dos Arts. 7º e 22 da mencionada lei.

Tendo isso em vista, cumpre ressaltar que a própria narrativa da recorrente registra que o relacionamento se encerrou cinco meses antes da postulação e que, nesse período, não houve contato do recorrido, nem notícia de incidentes supervenientes. O formulário de risco e as declarações juntadas apresentam descrições genéricas, sem indicação de datas, circunstâncias ou elementos objetivos que permitam inferir risco concreto e atual, bem como não há registro de boletim de ocorrência contemporâneo, tampouco medida emergencial anteriormente buscada nesse período.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a ausência de fatos contemporâneos ou de provas robustas compromete a concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Posto isso, a simples alegação de temor futuro, sem respaldo em elementos concretos e recentes, não é suficiente para justificar a imposição de restrições aos direitos do acusado, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO INCONFORMISMO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. LAPSO TEMPORAL SEM NOVOS FATOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BEATRIZ ALMEIDA COSTA contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de Lion Muniz Fundão, com quem manteve união estável por dois anos e teve um filho. A Agravante alega ter sido submetida a agressões físicas e psicológicas durante o relacionamento e que o Agravado continua a praticar violências. Requer liminarmente a concessão das medidas protetivas e, no mérito, o provimento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal para processar o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito; e (ii) a verificação da existência de elementos que justifiquem a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR Considerando os precedentes deste Tribunal que reconhecem o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisões que indeferem medidas protetivas de urgência, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se o processamento do agravo de instrumento como recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) exige que a concessão de medidas protetivas esteja fundamentada em elementos que demonstrem risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois o único elemento juntado aos autos é um boletim de ocorrência relatando uma briga que culminou na separação do casal, sem outras provas que confirmem a continuidade das ameaças ou agressões. A jurisprudência desta Corte tem assentado que as medidas protetivas de urgência são excepcionais e devem ser concedidas apenas diante de prova robusta da necessidade e do risco concreto à vítima. O lapso temporal de mais de dois meses entre o indeferimento das medidas e o julgamento do recurso, sem novos pedidos ou relatos de ameaças recentes, demonstra a ausência de urgência que justificaria a imposição das restrições ao Agravado. O indeferimento das medidas protetivas não impede a vítima de formular novo pedido caso surjam novos elementos que demonstrem risco à sua integridade, conforme artigo 19 da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra decisão que indefere medidas protetivas de urgência é o recurso em sentido estrito, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade para seu processamento.
A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de perigo de dano iminente, sendo insuficiente a mera alegação de agressões passadas sem elementos probatórios concretos. O decurso de tempo sem novas ameaças ou perseguições enfraquece a urgência da medida e pode justificar a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, V; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, I e II, 19 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1706104-54.2023.8.26.0224, Rel. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 29/01/2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3013181-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Isaura Cristina Barreira; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VII - Itaquera - Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)”

No que tange o pedido de concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, saliento que sua atribuição pressupõe a presença simultânea da probabilidade de provimento do apelo e da demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. Trata-se, portanto, de medida excepcional, que somente pode ser deferida diante de elementos robustos que evidenciem a plausibilidade qualificada das alegações recursais e a urgência na suspensão da decisão recorrida.

Logo, não se verificam circunstâncias aptas a justificar a medida pretendida. Ausentes indícios consistentes que demonstrem a verossimilhança das razões apresentadas, bem como a existência de risco efetivo e atual decorrente da manutenção da decisão impugnada, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo/ativo pleiteado. Ademais, com o julgamento de mérito do recurso, o requerimento encontra-se superado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 24/10/2025